Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734484-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: RICARDO DIAS DE LIMA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido de ID 163350203, porque o Infojud já foi diligenciado em ID 151381454. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 28/07/2027, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos (id 166872382 autos originários). O recorrente alega que se cuida de execução, ajuizada no dia 21/08/2022, da quantia de R$ 27.137,47 (vinte e sete mil cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo o crédito representado por meio de cédula de crédito bancário. Relata que, após decurso de prazo para o pagamento ou interposição de Embargos, foi requerido a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD visando a localização de numerário e/ou patrimônio em nome do executado, passíveis de penhora. Assevera que até o momento só foi feito pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Assinala que restaram infrutíferas apenas duas diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis do agravado, razão pela qual deveria o juiz a quo antes de proceder com a suspensão da execução exaurir as diligências para tentar localizar bens passíveis de constrição. Destaca a possibilidade de investigação de bens via sistema CNIB e SNIPER. Pede, assim, a suspensão da decisão atacada, em sede de antecipação da tutela recursal. Preparo regular (id. 50313162). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não conheço do recurso em relação aos pedidos de pesquisa via sistema CNIB e SNIPER, uma vez que a decisão atacada não versa sobre tais assuntos, de modo que a incursão na temática representaria afronta ao duplo grau de jurisdição. No mérito, a ausência de bens passíveis de penhora implica na suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual o prazo prescricional também é sobrestado, consoante preconiza o artigo 921, III, do Código de Processo Civil, em linha com julgados deste Tribunal de Justiça. Confira-se, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR. 1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada. 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70). 3. A atuação do exequente que, após a suspensão do processo limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1734993, 00549818720128070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 921, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O interesse de agir no cumprimento de sentença decorre da demonstração de necessidade e utilidade, pela via do processo, de satisfação obrigação já delineada em título executivo judicial, devendo o requerente adotar as medidas diligentes e congruentes ao devido adimplemento do direito perseguido. 2. Quando não localizados bens penhoráveis é cabível a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e, ultrapassado o prazo de suspensão sem que sejam encontrados tais bens, deverá o juiz determinar o arquivamento do feito, sem extinção, podendo o processo ser desarquivado para prosseguimento, até o transcurso do prazo de prescrição. 3. Recurso conhecido e provido. (Grifamos. Acórdão 1740517, 07115173920218070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, é certo que a agravante formulou pedido de pesquisa de bens via Infojud (petição de id. 159773886), com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado. O pleito foi indeferido pelo Juízo (id. 160784515), uma vez que o dito sistema já havia sido diligenciado consoante consta no id 151381454, com a certificação de que não consta declaração de bens e rendimentos do devedor. Além disso, a decisão atacada destacou que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assinalou que, já tendo sido realizadas pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo, (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não seriam admitidos novos pedidos de reiteração dessas buscas sem que o exequente demonstrasse a modificação da situação econômica do executado, consoante entendimento do STJ (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). A decisão não merece censura, porquanto o pedido formulado pelo recorrente de investigação de bens no sistema Infojud foi reiteração de outro já deferido anteriormente e que não retornou resultados. Ademais, como já dito, houve exploração do patrimônio do executado em outros sistemas disponíveis ao Juízo. Nesse contexto, cabia ao credor indicar alguma modificação no contexto fático ou financeiro do devedor, a fim de que novas diligências fossem autorizadas. A simples reiteração de pedido sem qualquer lastro representa abuso do direito de executar a dívida, não representando a negativa ao pleito pelo Juízo, nestas condições, ofensa ao princípio da cooperação. No mesmo sentido, “o mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.” (Acórdão 1738889, 00328373820118070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator